Tribunal: TJSP
Processo: 1009815-26.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - IPTU do exercício de 2018. 1) Alegação de vício no processo legislativo da Lei Municipal no 15.499/2017 e LC 181/2017, que instituíram a nova Planta Genérica de Valores - Não Ocorrência. 2) Aumento abusivo do valor venal não comprovado - Atendimento ao Princípio da legalidade - Ausência de demonstração de que o valor venal está discrepante com o valor de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - IPTU do exercício de 2018. 1) Alegação de vício no processo legislativo da Lei Municipal no 15.499/2017 e LC 181/2017, que instituíram a nova Planta Genérica de Valores - Não Ocorrência. 2) Aumento abusivo do valor venal não comprovado - Atendimento ao Princípio da legalidade - Ausência de demonstração de que o valor venal está discrepante com o valor de mercado - Ausência de direito líquido e certo - Sentença mantida - Recurso improvido.